Tribunal: TJBA
Processo: 0577810-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577810-49.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERENA CARNEIRO DE CAMPOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
ELENY STUTZ SOUZA CARNEIRO DE CAMPOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta por Verena Carneiro de Campos Rodrigues, declarando a ilegitimidade de cobrança de reajustes por mudança de faixa etária ante a ausência de previsão contratual válida e a ilegitimidade dos reajustes anuais que extrapolaram os índices da ANS, condenando a embargante à restituição simples dos valores pagos a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil e da extensão da indenização, bem como se houve erro material ao não reconhecer a existência de plano adaptado com reajustes legais previstos contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou exaustivamente a questão da legitimidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde, concluindo, com base no Tema 952 do STJ, que a operadora não apresentou contrato com assinatura da consumidora demonstrando anuência expressa às cláusulas de reajuste questionadas.

4. Na esteira dos fundamentos do aresto impugnado, a responsabilidade da operadora pela restituição dos valores pagos a maior decorre diretamente do reconhecimento da ilegitimidade dos reajustes aplicados, não se tratando de responsabilização civil extracontratual nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil, mas sim de recomposição do equilíbrio contratual e aplicação das normas consumeristas.

5. O acórdão foi expresso ao determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, limitada ao período de três anos anteriores ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, observando o princípio da proporcionalidade e o Tema 610 do STJ.

6. A alegação de erro material quanto ao reconhecimento de plano adaptado com reajustes legais constitui pretensão de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos de declaração.

7. O Tribunal concluiu que não foi comprovada a existência de previsão contratual válida para os reajustes por faixa etária, requisito essencial segundo o Tema 952 do STJ, sendo despicienda a análise dos demais requisitos.

8. A existência de pagamento indevido configura dano material, não sendo necessária prova adicional além da demonstração da ilegalidade da cobrança. A apuração do quantum reservada à fase de cumprimento de sentença mediante simples cálculo aritmético.

9. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas e fundamentos já apreciados.

10. Q
uanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente que conduz à conclusão expressa no dispositivo, analisando as questões indispensáveis ao deslinde da controvérsia.

A alegação de erro material que na realidade visa rediscutir o mérito da decisão não pode ser acolhida em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 186, 206, § 3º, IV, 927 e 944; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 952 (reajuste de plano de saúde por faixa etária); STJ, Tema 610 (REsp 1.360.969/RS - prescrição para restituição de valores pagos a plano de saúde).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º0577810-49.2018.8.05.0001 em que figuram como embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e embargada VERENA CARNEIRO DE CAMPOS RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA